Tribunal: STF
Processo: AR 2832
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO.
AÇÃO RESCISÓRIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Vardilei Pessanha Santos ajuizou ação rescisória buscando desconstituir decisão formalizada no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.156.745, relator ministro Luiz Edson Fachin, por meio da qual declarada a decadência do direito de revisar benefício previdenciário. Evoca o artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, destacando violação à norma jurídica.
    Afirma ausente pedido de revisão do ato administrativo de concessão de aposentadoria. Sustenta pleiteada readequação da renda mensal aos limites versados nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. Diz sobre a impertinência do precedente formalizado no recurso extraordinário nº 626.489, revelador do Tema nº 313 da repercussão geral. Evoca o decidido no recurso extraordinário nº 564.354, julgado sob a sistemática da repercussão maior, a afastar a decadência. Pede gratuidade de justiça.
    2. Implemento a gratuidade.
    Ao negar provimento ao agravo, o Ministro Relator assentou:
    Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido diverge da orientação do STF, firmada no julgamento do RE 626.489-RG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2014), segundo a qual é legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.
    A teor do verbete nº 343 da Súmula do Supremo, a rescindibilidade por ofensa à literalidade de lei pressupõe extravagante a interpretação conferida por meio do ato questionado, o que não se verifica. 
    3. Nego seguimento à ação rescisória.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator